Tribunal: TJPA
Processo: 0006782-41.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006782-41.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIA PAULA DA SILVA RAMOS

APELADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra decisão que, ao julgar exceção de incompetência em ação de execução de título extrajudicial, declinou da competência do Juízo da Comarca de Belém/PA para o Juízo da Comarca de Ananindeua/PA, determinando a redistribuição do feito. A apelante sustenta a competência do juízo originário e requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso de apelação contra decisão que julga exceção de incompetência e declina da competência para outro juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que resolve questão relativa à competência possui natureza interlocutória, pois trata de matéria incidental sem julgamento do mérito da causa.

4. A natureza do pronunciamento judicial é definida por seu conteúdo e efeitos, e não pela denominação atribuída pelo magistrado.

5. No sistema recursal vigente, decisões sobre competência são impugnáveis por agravo de instrumento.

6. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação da fungibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER o recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da exceção de incompetência oposta por MARIA PAULA DA SILVA RAMOS.

A Magistrada declinou da competência nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e, por tudo mais que dos autos consta, DECLINO DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZO COMPETENTE DE ANANINDEUA e JULGO PROCEDENTE a presente exceção de incompetência. Em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENO O EXCEPTO ao pagamento das custas processuais, eventualmente pendentes de recolhimento, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC/2015, salientando que, sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

ATENTE-SE A UPJ QUANTO À NECESSIDADE DE TRANSLADAR CÓPIA DA PRESENTE SENTENÇA AOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0047686-40.2013.8.14.0301, BEM COMO, DEVERÁ DILIGENCIAR A FIM DE PROVIDENCIAR A IMEDIATA REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO, nos termos da fundamentação, observadas as cautelas de praxe, em tudo certificado nos autos da execução.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada, pois a ação executiva foi proposta no foro indicado pela própria devedora quando da celebração do contrato, localizado na cidade de Belém/PA. Argumenta que eventual alteração posterior de domicílio da executada não teria o condão de modificar a competência já fixada no momento do ajuizamento da demanda, invocando o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
. Aduz, ainda, que não há fundamento para o declínio da competência, tampouco para a condenação do banco ao pagamento de custas e honorários, razão pela qual requer a reforma integral da decisão para que seja reconhecida a competência do juízo originário.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID 19090031.

Por distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data de registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

O recurso não merece ser conhecido.

A controvérsia recursal decorre de decisão que, ao julgar exceção de incompetência oposta nos autos de ação de execução de título extrajudicial, declinou da competência para o Juízo da Comarca de Ananindeua/PA. Embora o pronunciamento judicial tenha sido denominado como “sentença”, tal circunstância não altera a sua natureza jurídica.

Isso porque a decisão que resolve questão relativa à competência possui natureza de decisão interlocutória, uma vez que trata de matéria incidental no curso do processo, não implicando julgamento do mérito da causa principal.

Nesse contexto, a análise do ato judicial deve considerar o seu conteúdo e efeitos, e não a nomenclatura utilizada pelo Magistrado. Assim, ainda que o
decisum
tenha sido formalmente qualificado como sentença, permanece com natureza interlocutória, por se limitar a resolver questão processual incidental.

Ademais, importa destacar que, no caso concreto, a exceção de incompetência foi oposta sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, quando o instituto possuía natureza de incidente processual autônomo destinado à apreciação de questão preliminar, sem implicar julgamento do mérito da demanda principal.

Dessa forma, a decisão que resolve o incidente de incompetência não possui natureza de sentença de mérito, mas sim de pronunciamento interlocutório.

À luz do sistema recursal vigente (já que o
decisum
foi proferido no ano de 2023), as decisões que versam sobre competência devem ser impugnadas por meio de agravo de instrumento, e não por apelação.

A denominação equivocada do pronunciamento judicial como “sentença” não tem o condão de modificar a natureza jurídica da decisão, que deve ser identificada a partir do conteúdo do ato decisório. Consequentemente, a interposição de apelação contra decisão dessa natureza configura erro grosseiro, afastando a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, em razão da inadequação da via recursal eleita ante o erro grosseiro.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/03/2026